Tribunal: TJDFT
Processo: 0743843-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743843-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KELLY ROBERTA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELLY ROBERTA FERNANDES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, registrada sob o no 0711742-81.2025.8.07.0018, visando ao reconhecimento da condição de pessoa com deficiência (PcD) em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de inexistir, em cognição sumária, probabilidade suficiente do direito alegado e de não se verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (ID 250079873). Assentou a r. decisão agravada, em síntese, que o laudo emitido pela Junta Médica Oficial no Processo Administrativo no 00080-00156937/2025-15, não enquadrou a autora na condição de PcD e que a pretensão demanda dilação probatória, especialmente perícia sob o contraditório. No presente agravo (ID 77108978), sustenta a recorrente que a Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o, equipara a pessoa com TEA à PcD para todos os efeitos legais, independentemente de gradação. Informa que os relatórios médicos e neuropsicológicos demonstram impedimentos de longo prazo e barreiras funcionais, e que haveria contradição administrativa porque possuiria CIPTEA e/ou cartão PcD expedidos por órgão distrital. Aponta, neste sentido, que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a concessão, em sede recursal, de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato reconhecimento provisório de sua condição e a adoção de medidas de inclusão no ambiente laboral. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de tutela recursal submete-se aos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, os quais autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de tutela de urgência, quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, exige lastro documental idôneo a infirmar, de modo relevante, o quadro fático-jurídico que embasou a decisão impugnada; o perigo de dano reclama urgência concreta, apontando para prejuízo grave, atual ou iminente, não reparável adequadamente ao fim da instrução. No caso sub judice, ausente, por ora, a plausibilidade robusta do direito invocado. Isso porque a decisão agravada apoiou-se, de forma expressa, em laudo da Junta Médica Oficial que concluiu pela inexistência de enquadramento da servidora como pessoa com deficiência, circunstância que — sem conferir presunção absoluta — goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente derruída, em regra, mediante prova técnica produzida sob o crivo do contraditório judicial. Cumpre destacar que os documentos clínicos particulares acostados com a inicial do feito originário, conquanto relevantes, não se mostram, neste momento, suficientes para afastar, de plano, a conclusão técnica oficial e para autorizar, em sede liminar recursal, a imposição de provimento mandamental à Administração que equivalha, na prática, à antecipação integral do mérito. A controvérsia, como bem pontuado pelo magistrado de origem, reclama avaliação biopsicossocial em perícia judicial e esclarecimentos técnicos, de modo que a inversão do status quo em grau de recurso, por decisão monocrática e antes da instrução, ensejaria risco de irreversibilidade prática e de mitigação do contraditório. Também não se evidencia o perigo de dano iminente haja vista que a agravante exerce suas funções no serviço público há anos sem o reconhecimento formal da condição pleiteada e não logrou demonstrar, com concretude, modificação superveniente significativa no ambiente de trabalho ou no seu quadro clínico-funcional que imponha tutela imediata para evitar prejuízo grave e irreparável. Com efeito, alegações genéricas de desconfortos, estresse ocupacional ou dificuldades adaptativas, embora mereçam atenção na instrução, não bastam, por si sós, para caracterizar urgência qualificada quando contrapostas à necessidade de prova técnica judicial. O periculum in mora, portanto, não se presume e não se comprova nos autos, especialmente porque as medidas de inclusão pretendidas podem ser avaliadas pelo d. Juízo de primeiro grau após a produção de prova adequada, sem que disso decorra dano irreversível à autora. Registre-se que a leitura protetiva do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 não elide a exigência processual de demonstração, ainda que sumária, de elementos técnicos capazes de superar o laudo oficial. Ao revés, recomenda que a análise seja feita à luz do modelo biopsicossocial do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que reforça a necessidade de perícia judicial, e não a dispensa dela. Diante desse quadro, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, não se justificam a suspensão nem a reforma provisória da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator